Tribunal: TJPA
Processo: 0805439-65.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805439-65.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: JOELLI FREITAS BATISTA DE MORAES

AGRAVADO: EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA -
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: NEGATIVA DE SEGUIMENTO – DECISÃO DE CONVERSÃO DE RITO PROCESSUAL DE SUMÁRIO PARA O ORDINÁRIO – NÃO INCLUÍDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Agravo Interno em Decisão Monocrática de não conhecimento Agravo de Instrumento.

2.

A negativa de seguimento ora impugnada tem seu fundamento no art. 1.015 do Código de Processo Civil, sendo ratificado por julgados então colacionados que demonstram a inadmissibilidade de Agravo de Instrumento em face de decisão que converteu o rito de processamento de sumário para ordinário da ação de indenização de danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada.

3.
Ausência de urgência a demonstrar a necessidade de excepcional vigor a regra estabelecida no art. 1.015 do CPC.

4.
Manutenção da Decisão Monocrática vergastada.

5. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do AGRAVO INTERNO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 25ª sessão ordinária por Plenário Virtual, ocorrida entre 19 e 26 de julho de 2021, presidida pelo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª Turma de Direito Privado

Processo nº 0805439-65.2018.8.14.0000

Agravo Interno em Agravo de Instrumento

Comarca: Belém

Agravante: Elieze Batista de Moraes e outros

Advogado: Thiego Ferreira – OAB/PA 16.908

Agravada: Decisão Monocrática ID 882877, pág. 1/2

Agravada: Empresa de Transportes Nova Marambaia Ltda

Advogado: Raimundo Bessa Júnior- OAB/PA 11163

Relator: Des.
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
ELIEZE BATISTA DE MORAES e outros
, inconformados com a Decisão Monocrática exarada por este Relator - ID 882877, pág. 1/2, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta pelos Agravantes em face de
EMPRESA DE TRANSPORTE NOVA MARAMBAIA LTDA,
ora agravada.

Em suas razões recursais – ID 980500, pág. 01/05, os apelantes alegam que a decisão agravada se mostra contrária a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a taxatividade ou não do agravo de instrumento ainda é alvo de discussão naquela Corte.

Argumentam que após o advento do novo Código de Processo Civil, intensos debates vem sendo travados pela jurisprudência e doutrina acerca da taxatividade ou não do rol elencado no artigo 1.015 do diploma referido.

Ressaltam que se reconhecida a taxatividade, o modelo trazido pelo artigo 1.015 do Código Processual Civil, mostra-se totalmente ineficaz para nosso ordenamento jurídico, em especial se considerarmos o Princípio da Solução de Mérito, uma vez que inúmeros casos, seja por motivo de urgência seja por questão de lógica processual, não poderiam, nem em tese, aguardar uma solução apenas quando do julgamento da apelação pelos Tribunais,

Finaliza pugnando pelo conhecimento e provimento do presente recurso, ou alternativamente, sem sobrestamento até que a Corte Superior forme seu entendimento sobre a matéria.

Em contrarrazões – ID 2293161, pág. 01/02 a agravada pugna pela manutenção da Decisão recorrida em todos os seus termos.

Mantenho a decisão atacada, razão pela qual apresento o feito em mesa para julgamento por este colegiado.

É o Relatório. Inclua-se em Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso e passo a proferir o voto
.

Através do presente Recurso de Agravo Interno, buscam os recorrentes obter a reforma da Decisão Monocrática de minha lavra, assim proferida:

“
O CPC de 2015, trouxe, no art. 1.015, rol taxativo das hipóteses de decisões interlocutórias em que é cabível o Agravo de Instrumento, conforme se depreende abaixo:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

No presente caso, o Agravante recorre da decisão que
converteu o rito de processamento da ação principal de sumário para o ordinário, em razão da complexidade da causa.

Analisando a decisão Agravada, verifica-se que não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, pelo que torna inadmissível a manutenção do presente Recurso, tendo em vista que a referida decisão não é impugnável pela via do Agravo de Instrumento.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria quanto ao não cabimento do Agravo de Instrumento em face de decisão que converte o rito processual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum ajuizada em face do Município de Diadema –
Conversão para o rito
do Juizado Especial da Fazenda Pública –
Decisão atacada não prevista no rol taxativo do art. 1.015, do novo CPC
– Precedentes –
Recurso não conhecido
. (TJSP- Processo:21279341420178260000 SP 2127934-14.2017.8.26.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público, Publicação: 15/01/2018, Julgamento: 15 de Janeiro de 2018, Relator: Luís Francisco Aguilar Cortez)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido.
conversão da ação de conhecimento em cumprimento de ação coletiva
.
DECISÃO NÃO IMPUGNÁVEL. art. 1.015. rol taxativo. NÃO CONHECIMENTO
.A decisão que determina a conversão da ação de conhecimento individual em cumprimento de sentença de ação coletiva não é impugnável pelo recurso de agravo de instrumento após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que a matéria devolvida pela via instrumental não se amolda a quaisquer das hipóteses recursais taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC.(TJ-RS- AGV: 70077461127 RS, Relator : Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 28/06/2018,Décima Segunda Câmara Cível, Data da Publicação: Diário da Justiça do dia 02/07/2018).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento
por ser

inadmissível,nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, em razão de a decisão guerreada não ser impugnável pela via do Agravo de Instrumento.

Comunique-se ao Juízo
a quo
a presente decisão.

Após o trânsito em julgado desta decisão, arquive-se.”

Belém-PA, 06 de setembro de 2018.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR- RELATOR

Assinado eletronicamente por: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA “BEZERRA JUNIOR - 06/09/2018 13:14:09 Num. 882877 - Pág. 2

Destarte, a decisão de não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento ora impugnada, tem seu fundamento no art. 1015 do Código de Processo Civil, sendo ratificado por julgados então colacionados que demonstram a inadmissibilidade de Agravo de Instrumento em face de decisão que
converteu o rito de processamento da ação principal de sumário para o ordinário em razão da complexidade da causa.

Assim,

a eventual análise da decisão que converteu o rito de processamento de sumário para ordinário,
não é impugnável pelo recurso de agravo de instrumento após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que a matéria devolvida pela via instrumental não se amolda a quaisquer das hipóteses recursais taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC.

A Doutrina Processualista ensina que, para o conhecimento do recurso, faz-se necessário averiguar os pressupostos de admissibilidade, quais sejam, pressupostos intrínsecos e extrínsecos.

A respeito do cabimento, nos pressupostos intrínsecos, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha em obra intitulada “Curso de Direito Processual Civil- 13ª ed. - Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais”, afirma que ‘o CPC/15 inaugura uma classificação importante no que tange às decisões passíveis de Agravo de instrumento, eles dividem em interlocutórias agraváveis e as não agraváveis’.

Das interlocutórias agraváveis, temos o art. 1.015 do CPC/15 onde, elenca as matérias passiveis de agravo, portanto, temos o que os doutrinadores chamam de ‘taxatividade das hipóteses de agravo de instrumento na fase de conhecimento’, vejamos o que os insignes mestres ensinam:

“O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxatividade legal.

Somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo. Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões passíveis de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de decisões agraváveis na fase de conhecimento [...].

[...]

Assim, apenas a lei pode criar recursos, de maneira que somente são recorríveis as decisões que integrem um rol taxativo previsto em lei. É o que se chama de taxatividade. ” (Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal/ Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha- 13. Ed. Reform.- Salvador: Ed. Juspodivum, 2016.) ( p. 208 e 209)

Deste modo, evidente que a decisão que se pretende ver reformada através da interposição do presente recurso não se encontra inserida nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC/2015, motivo pelo qual é manifesta a inadmissibilidade recursal.

A mitigação da taxatividade é cabível quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema repetitivo 988, STJ), o que não é o caso em questão, pois a decisão combatida tão somente versa sobre o rito procedimental adotado, o qual permite mais dilação probatória.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria quanto ao não cabimento do Agravo de Instrumento em face de decisão que converte o rito processual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum ajuizada em face do Município de Diadema –
Conversão para o rito
do Juizado Especial da Fazenda Pública –
Decisão atacada não prevista no rol taxativo do art. 1.015, do novo CPC
– Precedentes –
Recurso não conhecido
. (TJSP- Processo:21279341420178260000 SP 2127934-14.2017.8.26.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público, Publicação: 15/01/2018, Julgamento: 15 de Janeiro de 2018, Relator: Luís Francisco Aguilar Cortez).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido.
conversão da ação de conhecimento em cumprimento de ação coletiva
.
DECISÃO NÃO IMPUGNÁVEL. art. 1.015. rol taxativo. NÃO CONHECIMENTO
.A decisão que determina a conversão da ação de conhecimento individual em cumprimento de sentença de ação coletiva não é impugnável pelo recurso de agravo de instrumento após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que a matéria devolvida pela via instrumental não se amolda a quaisquer das hipóteses recursais taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC.(TJ-RS- AGV: 70077461127 RS, Relator : Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 28/06/2018,Décima Segunda Câmara Cível, Data da Publicação: Diário da Justiça do dia 02/07/2018).

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, devendo a decisão combatida permanecer inalterada, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA),data registrada no sistema

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador
Relator

Belém, 30/07/2021